Tribunal: TJDFT
Processo: 0728320-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728320-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: FLAVIO DE OLIVEIRA CAMPOS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da presente petição, Flávio de Oliveira Campos pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente pedido formulado objetivando o ingresso em curso preparatório de oficiais bombeiro militar do CBM-DF, por considerar que a pretensão deduzida pelo peticionante atenta contra preceito de lei que estabelece prévia submissão a prova intelectual para ingresso, por mérito, no referido certame. Argumenta ser militar da ativa do CBMDF há trinta e oito (38) anos de serviço, dentre eles, seis (6) na graduação de subtenente. Afirma que, em violação ao art. 79, da Lei no 12.086/09, do Distrito Federal, foram instaurados sucessivos editais para seleção de candidatos para frequência ao aludido curso preparatório, mediante utilização de regras inexistentes na citada norma jurídica, em prejuízo da regra que assegura cinquenta por cento (50%) das vagas para preenchimento pelo critério do merecimento intelectual. Alega que, além disso, também acabou afastado das vagas por antiguidade, por força da aplicação dos aludidos “critérios ilegais”. Aduz que não houve “nenhuma seleção por prova, como determina o art. 79 da Lei 12.086/09”, sendo realizada mera análise subjetiva curricular pelo comando do CBM-DF, o que culminou no ingresso de candidatos mais modernos no posto e em sua preterição ilegal. Afirma que, caso não participe do citado curso, passará à reserva remunerada sem o ingresso na graduação seguinte da carreira, em violação ao direito afirmado. Argumenta que, tendo o ilustre magistrado singular declarado ilegal o ato praticado pelo CBM-DF, impunha-se o julgamento de procedência do pedido, porque, segundo afirma, “a atividade judicial é criativa fazendo com que as regras e os princípios caminhem lado a lado surgindo de sua interpretação a norma aplicável ao caso concreto”. Ressalta que não havia menor possibilidade de o recorrente submeter-se a prova intelectual, porque o CBMDF se recusava peremptoriamente a realizá-la, ao menos, até decisão judicial proferida em sede de ação civil pública, quando passou a fazê-lo, mas sem qualquer garantia de isenção, uma vez que o próprio CBM-DF passou a elaborar e aplicar a prova, sendo provável que as questões sejam repassadas aos militares mais próximos do comando. Afirma que a pretensão não é de promoção funcional, mas de frequência em curso de preparação que, ao fim, culminará em nomeação do requerente no novo quadro. Sustenta que, além disso, a sentença haveria que ser cassada, ante a abstenção de intimação do Parquet para atuar no feito. Requer a concessão de tutela de urgência a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos do art. 108, da Lei no 12.086/09 (passagem à reserva remunerada) até decisão final de mérito, bem assim a determinação de sua inclusão no próximo CPO ou em turma extraordinária. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como dispõe o texto legal, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação tem por finalidade evitar que surta efeitos imediatos a sentença que homologa divisão ou demarcação de terras, condena a pagar alimentos, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga tutela provisória e, por fim, decreta a interdição. Daí porque o pedido de concessão de efeito suspensivo, que é o que o peticionante pretende in casu, deve ser formulado no próprio recurso, se não houver risco de perecimento do direito entre a data da prolação da sentença e a distribuição do apelo. Não obstante, viabiliza-se a utilização da referida via – de petição autônoma – para apreciação do pedido, com fundamento na regra prevista no art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC. Passa-se ao seu exame. Nesse momento processual, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão do efeito suspensivo ao recurso: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao peticionante, eis que se aproxima sua passagem compulsória à reserva remunerada, de forma que, caso não participe do curso preparatório, poderá não alcançar a graduação seguinte da carreira antes do seu ingresso na inatividade. No entanto, e como se decidiu no exame de idêntico pedido formulado no AI 0705657-07.2023.8.07.0000, a só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à concessão do efeito suspensivo pretendido. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao peticionante, não se vislumbra a probabilidade de êxito da tese no ensejo do julgamento colegiado da apelação. De fato, o pedido de reconhecimento da ilegalidade da abstenção de submissão do peticionante ao ingresso no próximo quadro da graduação por mérito intelectual parece conformar-se ao que estabelece o art. 5o da Lei 13.459/17, que alterou a Lei no 12.086/09, quanto ao ingresso nos postos de Segundo-Tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, cujo teor se transcreve a seguir: “Art. 5o Não será realizado o curso de que trata o inciso I do caput do art. 79 da Lei no 12.086, de 6 de novembro de 2009 , em cada Quadro, enquanto não forem promovidos, exclusivamente pelo critério de antiguidade, os subtenentes que possuam o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), na data da publicação desta Lei, cumpridas as demais exigências estabelecidas para a promoção na Lei no 12.086, de 6 de novembro de 2009. (...) Art. 79 Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e c) na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas nas alíneas a e b deste inciso resultar em número fracionário: 1. o quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais; e 2. o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos”. Saliente-se que o impedimento da realização de certame para acesso intelectual tem por fundamento o preenchimento de requisitos cumpridos por outros militares que aguardavam promoção, inexistindo, ademais, em tese, prova de que todos os subtenentes que possuem o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), na data da publicação da referida Lei, foram promovidos. Por outro lado, ao que denota o teor da sentença, tudo está a indicar que as convocações objeto do litígio decorreram da utilização do critério de mérito intelectual. Se isso vier a ser confirmar no julgamento do apelo, a conclusão a que provavelmente chegaria a egrégia 4a Turma seria pela não observância da regra prevista no art. 79, inciso I, alínea “b”, da Lei no 12.089/09, que exige, na convocação por mérito, a submissão dos candidatos a processo seletivo de provas. Com outras palavras, confirmando-se verdadeiro o fato declarado na sentença, é provável que venha ser declarar ilegais os atos administrativos impugnados. No entanto, isso não basta, por si, para que se reconheça procedente o pedido de reforma do julgado. Com efeito, o peticionante não nega que o pleito de tutela de urgência tem por objetivo o ingresso direto no curso preparatório, sem aplicação da prova intelectual, o que, também em princípio, parece confrontar com o estabelecido na norma utilizada como fundamento basilar da demanda, inexistindo, ademais, qualquer elemento de prova que evidencie o favorecimento de outros candidatos pelo comando do CBM/DF nas provas que, segundo afirma o requerente, vêm sendo aplicadas por força de decisão judicial proferida em sede de ação civil pública. Não se vislumbra, por fim, probabilidade de êxito da tese recursal de nulidade do processo por ausência de intimação do Parquet para atuar no litígio. Com efeito, ainda que exista ação civil pública versando sobre a matéria, por outro lado, o litígio de origem desenvolve-se tendo por objeto a satisfação de interesse particular, circunstância que estaria a afastar, em tese, a aplicação da regra prevista no art. 178, do CPC, sobretudo quando, em seu parágrafo único, tal dispositivo legal faz expressa ressalva de que “a participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público”. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Aguarde-se a subida da apelação. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator